Tribunal: STF
Processo: HC 199764
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho:
    A paciente, cumprindo pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado), do Código Penal, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, em razão da pandemia covid-19.
    O Juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, no processo nº 1004091- 89.2020.8.26.0625, indeferiu-o. Destacou o regular quadro de saúde e o recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Ressaltou a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus, não havendo notícia de casos na unidade.
     No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 653.469/SP.
    Os impetrantes sustentam adequada a prisão domiciliar, apontando a doença que assola o País. Dizem acometida a paciente de bronquite asmática, integrando grupo de risco. Citam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O cumprimento da pena no domicílio pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime fechado.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora demonstrado sofrer de bronquite asmática, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator